Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, sob o fundamento de desconstituição do título executivo em ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, deixando de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente adequada a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título executivo ou se, ao contrário, deve ser determinada a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução prevista no art. 921, I, do CPC deve ser interpretada em consonância com a ressalva “no que couber”, não se aplicando automaticamente às hipóteses de prejudicialidade externa previstas no art. 313 do CPC.
4. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
5. No caso concreto, a ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, por maioria, com determinação de cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor não quitados, subsistindo a possibilidade, ainda que remota, de reversão do julgado.
6. A extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória revela-se prematura, sendo mais adequada a suspensão do processo, com fundamento no poder geral de cautela, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
7. O prosseguimento da execução poderia acarretar insegurança jurídica, especialmente diante da possibilidade de expedição de requisições de pagamento marcadas pela irrepetibilidade em favor de servidores de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.

Tese de julgamento:“1. A extinção do cumprimento de sentença é prematura quando fundada em ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado.”“2. Com base no poder geral de cautela, é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica e à economia processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, 921, I, e 969.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0710527-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/5/2025, DJe 6/6/2025.